Tribunal: CARF
Processo: 13849.720008/2018-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13849.720008/2018-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.086 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
RITA COELHO DE ARAUJO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO. PENDÊNCIA
FISCAL. DÉBITO EM ABERTO CUJA EXIGIBILIDADE NÃO SE
ENCONTRA SUSPENSA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. PROVA DO
PAGAMENTO NOS AUTOS.
Identificada a regularização do débito em aberto, constante do relatório de
pendências fiscais emitido pelo próprio sistema do Simples Nacional, dentro
do prazo estipulado pela Resolução do CGSN, é permitida a opção e inclusão
do contribuinte no regime simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”):
Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, formalizada em
15.01.2018:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13849.720008/2018-01
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720008/2018-01

2 O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional foi registrado em
15.02.2018.
3 Em petição protocolada em 20.02.2018 (e-fls.20/21), com a qual vieram os
documentos de e-fls.2/19, o interessado diz que, “na data-limite para pagamento do
título, ou seja, 18.01.2018, a dívida foi paga integralmente, através do órgão
arrecadador, Caixa Econômica Federal”. Pede deferimento.
4 A Equipe SRRF8RF, em despacho de 09.05.2018, informa que o débito só foi extinto
em 09.02.2018 (e-fls.41/42):

Em sessão de 30/05/2019, a DRJ/RJO julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720008/2018-01

SIMPLES NACIONAL. TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÍVIDA
INSCRITA. PRAZO LEGAL DE REGULARIZAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. Não
conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo fiscal
decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria RFB
no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 24/25 do e-processo):
9 Um débito inscrito em Dívida Ativa da União-DAU deu causa ao indeferimento:
inscrição 80.4.16.044095-92, formalizada em 02.08.2016 (nosso item 1).
10 A inscrição em Dívida Ativa da União-DAU está a cargo da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), a quem compete, além da inscrição, a definição do rol de
devedores, a cobrança, o parcelamento, a execução, o ajuizamento e todos os demais
assuntos à dívida inscrita relacionados.
11 A PGFN mantém o sistema SIDA, que reúne todas as ocorrências ligadas ao débito
inscrito.
12 O interessado diz que o débito inscrito foi pago em 18.01.2018.
13 A SRRF8RF informa que o débito só foi extinto em 09.02.2018.
14 De fato, conforme consulta ao sistema SIDA-PGFN, só após o registro de pagamento
efetuado em 09.02.2018 é que dívida foi extinta (e-fls.38):

15 Tem-se, assim, que, dentro do prazo legal referido em nosso item 8, o débito não
estava regularizado, razão pela qual o indeferimento deve ser mantido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa que na
verdade o pagamento da dívida teria ocorrido na data de 18/01/2018 e apresenta comprovante de
arrecadação.
É o relatório do necessário.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720008/2018-01

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
13/06/2019 (fls. 54 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
12/07/2019 (fls. 56 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
O cerne da presente discussão não demanda maiores complexidades. Trata-se de
indeferimento de opção do Simples Nacional em razão da existência de débito em aberto cuja
exigibilidade não se encontrava suspensa (fls. 02 do e-processo):

O contribuinte em sua defesa afirma que teria realizado o pagamento da dívida em
18/01/2018 e anexa aos autos comprovante de pagamento (fls. 67 do e-processo):
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720008/2018-01

Segundo a DRJ RJO (fls. do e-processo), o sistema de arrecadação somente teria
identificado o pagamento do débito na data de 09/02/2018, razão pela qual o indeferimento
deveria ser mantido. Com efeito, consultando-se o débito pelo sistema da PGFN, consta que o
pagamento teria ocorrido em 09/02/2018 e a sua inclusão em sistema se dado em 15/02/2018
(fls. 38, 39 e 40 do e-processo):
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720008/2018-01

Em que pese as informações constantes do sistema da PGFN, o documentação
anexada aos autos pelo contribuinte revela fato curioso a corroborar com sua tese de defesa. Isto
porque a CDA no 8041604409592 foi protestada em cartório, mais especificamente no tabelião
de notas e de protestos de letras e títulos na data de 09/01/2018 (fls. 67 do e-processo):

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.086 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13849.720008/2018-01

Também consta dos autos o comprovante do pagamento realizado em 18/01/2018
em nome do tabelião de notas e protesto, o que, aliás, pode ter dado causa ao atraso no seu
registro nos sistemas da PGFN, o que somente veio a acontecer em 09/02/2018, conforme tela
anexa aos autos. Tal fato, todavia, revela inequivocamente o adimplemento da obrigação
tributária pelo contribuinte ainda dentro do prazo disponibilizado pela legislação, de modo que a
manutenção do seu indeferimento é ato que não pode prosperar.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital